Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701681-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: D. H. B., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por D. H. B. (ID no 46350546) contra a decisão desta Relatoria que rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 45963403). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO